Tribunal: STF
Processo: HC 265065
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alex de Souza Peredo, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.004.765 /SP.



    Conforme consta dos autos, o paciente foi condenado às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal.



    A defesa sustenta que seria cabível a substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos, sob o argumento de que a reincidência do réu não é específica e, portanto, não pode ser usada como obstáculo legal para a concessão do benefício.



    Requer, ao final: 



    “a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão imediata dos efeitos da condenação imposta ao Paciente ALEX DE SOUZA PEREDO nos autos da Ação Penal nº 1500239- 24.2022.8.26.0077 (1ª Vara Criminal de Birigui/SP), obstando-se a expedição de mandado de prisão ou o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, até o julgamento final do presente habeas corpus;



    b) Ao final, a concessão definitiva da ordem, para cassar o v. Acórdão coator (AgRg no HC Nº 1004765 - SP), e, por conseguinte, conceder a ordem originária para reconhecer a nulidade das decisões das instâncias ordinárias por omissão e, ato contínuo, reconhecer o direito líquido e certo do Paciente à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §3º, do Código Penal , com a devida comunicação ao juízo de origem para a imediata retificação da execução penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. SEM FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já transitado em julgado, que condenou o agravante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de furto simples. 



    II. Questão em discussão



     2. A discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal contra acórdão já transitado em julgado  e se há ilegalidade na fixação do regime semiaberto e na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal em face de acórdão já transitado em julgado, conforme art. 105, I, "e", da Constituição Federal. 



    4. A fixação do regime inicial semiaberto para réu reincidente, condenado a pena de 01 (um)  ano de reclusão, está em conformidade com a Súmula n. 269/STJ, que autoriza tal regime em hipóteses excepcionais. 



    5. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi devidamente justificada pelo Tribunal estadual, considerando a gravidade do crime anterior e a reincidência do agravante.



     IV. Dispositivo e tese



     6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal contra acórdão já transitado em julgado. 2. A fixação do regime inicial semiaberto para réu reincidente, condenado a pena de 01 (um) ano de reclusão, está em conformidade com a Súmula n. 269/STJ. 3. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pode ser justificada pela gravidade do crime anterior e pela reincidência do agravante.”



    O julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a decisão impugnada não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    Ademais, reporto-me aos fundamentos lançados pelo STJ para assentar a inviabilidade da substituição da pena, ante a reincidência, nos termos da transcrição supra. 



    Esse entendimento mostra-se consentâneo com a jurisprudência da Corte. Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. 1. A conversão de pena corporal em pena restritiva de direitos está condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 2. O condenado reincidente em crime doloso não faz jus à substituição da pena (art. 44, inc. II, do CP), salvo na hipótese de o juiz considerar a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior e esta não tenha sido por mesmo crime (art. 44, § 3º, do CP). 3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram ser incabível a benesse, com base em elementos concretos, ressaltando a reincidência específica. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC nº 218.688-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 17/4/24).



     



    “RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, mostra-se cabível receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta regime menos gravoso. PENA – RESTRITIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, § 3º, do Código Penal.” (RHC 181.789/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/6/20)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16) 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 2º do art. 21 do RISTF, ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente